Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-54.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001344-54.2016.8.11.0002
RECORRENTE(S): ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
RECORRIDO(S): EDCHARLIS BENTO NOGUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56966458) interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 55389008):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL E REAJUSTE DA VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o DO CPC/15 – VALOR QUE SE MOSTRARIA DESPROPORCIONAL AO CASO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o Autor tenha logrado êxito em apenas parte do valor pretendido, a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, conforme aplicação analógica do Verbete 326 da Súmula do STJ.
No caso, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido (20%) sobre o valor da condenação de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), os honorários seriam ínfimos. Assim, o caminho legal é estipular a verba conforme os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.
Inexistindo elementos novos capazes, o decisum vergastado deve prevalecer em todos os seus termos..” (TJMT. AGRVAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001344-54.2016.8.11.0002. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 01/09/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A, manteve a sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
A Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que os honorários deverão ser arbitrados entre no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos que não se enquadrarem na regra anterior.
Aponta, ainda, ofensa aos artigos 80, I e 82 do Código de Processo Civil sob a assertiva de que seria indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Aduz, por fim, além de divergência jurisprudencial, contrariedade ao artigo 1.021, §4o, do CPC, em razão da fixação de multa no Agravo Interno julgado improcedente por unanimidade.
Recurso tempestivo (id. 58602996). Custas recolhidas, conforme certidão de id. 60511460.
Sem Contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC
A Recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 53963591).
Verifica-se, também, que a Recorrente não recolheu a multa imposta, conforme certidão no id. 58740990, pois apresentou documento que não comprova o efetivo pagamento da penalidade, o qual deveria ter sido realizado em guia de depósito judicial, emitida no sítio deste Tribunal. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX
.